Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712160-15.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR RECORRIDO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. FRUTOS DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso, foi autorizada a alienação da soja produzida em um dos imóveis integrantes do espólio e determinado expressamente o depósito da quantia apurada, sendo inviável que a meeira e inventariante retenha parte desse valor antes da partilha. 2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. 3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo. Não há lei que legitime o ex-cônjuge a reter parte dos frutos dos bens do espólio antes da partilha. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.791 do Código Civil e 507 do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria estaria coberta pela preclusão, porquanto decidida em outro agravo de instrumento. Asseveram que a decisão recorrida teria determinado o depósito da quantia pertencente ao espólio e não da integralidade da soja vendida, razão pela qual a viúva meeira teria direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.791 do Código Civil e 507 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à preliminar aduzida pela Agravada, vê-se que o douto Juiz a quo autorizou a alienação da soja depositada no “armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, situado na Av. Amazonas S/N, 000, Setor Dergo, Goiatuba, GO, e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás” (...) (ID 28647918 - Pág. 7). A referida decisão determinou o depósito em juízo da integralidade dos valores pertencentes ao Espólio. Foi, então, interposto o Agravo de Instrumento n° 0746340-91.2020.8.07.0000, sob a relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira, o qual manteve a decisão (...) (ID 28647918 - Pág. 9). (...) a Inventariante depositou R$ 301.339,90, que corresponderia aos 32,15% pertencentes ao Espólio e, em seguida, foi proferida a r. decisão ora agravada. Assim, a decisão Id. 74583095 dos autos de origem realmente autorizou a alienação da venda da soja, porém, ao contrário do que alega a Agravada, determinou expressamente o depósito da quantia pertencente ao Espólio (ID 28647918 - Pág. 9). Ocorre que a Inventariante, em exercício de autotutela, reteve o montante que entendeu lhe caber dos frutos do imóvel e depositou em Juízo apenas a parte supostamente devida aos herdeiros do falecido (Id. 79433148 dos autos de origem). Dessa forma, vislumbro ofensa à decisão preclusa, pois, além da indivisibilidade dos bens integrantes do Espólio até a partilha, já foi afirmado nos autos que o Espólio responde por diversas dívidas, e não é possível afirmar, neste momento processual, qual o montante líquido será destinado a cada um dos herdeiros e à meeira. Destaco que, embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória (art. 651 do CPC). Isso porque todos os bens adquiridos na constância do casamento, salvo nas hipóteses do artigo 1.659 do Código Civil, devem ser arrolados no inventário dos bens do cônjuge falecido. Malgrado estabeleça o art. 1.784 do Código Civil que a transmissão dos bens aos herdeiros ocorre desde logo com o falecimento do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros e o meeiro ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a partilha ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. Assim, antes da partilha nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo, mesmo que se trate de dinheiro. Na hipótese, não há como ser resolvida a partilha de um valor determinado sem previsão legal que legitime a meeira a retirar sua meação, porquanto a questão deve ser avaliada durante o curso do processo de inventário, após exame de todo o acervo (passivo e ativo) (ID 28647918 - Pág. 10). No caso, ainda não está definido qual será a meação da Agravada, de modo que não poderia se apropriar dos frutos dos rendimentos dos bens a serem inventariados. Ademais, conforme já salientado, o Espólio possui dívidas e o levantamento dos valores por parte da meeira e herdeiros poderá prejudicar o direito dos demais, pois os frutos retidos nos autos (dos herdeiros) poderão ser utilizados para a quitação de dívidas. Esse fato reforça a necessidade do depósito integral dos frutos dos bens do Espólio para que, em seguida, sejam abatidas as dívidas (ID 28647918 - Pág. 11). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). No tocante ao apelo fundamentado também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024